Tribunal: TJSP
Processo: 2112898-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processual. Embargos à execução. Decisão agravada que deferiu "pedido de liminar para a suspensão da ação da execução". Pretensão à reforma.
Decisão que nada pronunciou em relação aos requisitos para a concessão da tutela provisória, segundo o disposto no § 1o do artigo 919, do Código de Processo Civil.
Matéria de ordem pública. Nulidade absoluta da decisão agravada por falta de fundamento.

Ementa:
Processual. Embargos à execução. Decisão agravada que deferiu "pedido de liminar para a suspensão da ação da execução". Pretensão à reforma.
Decisão que nada pronunciou em relação aos requisitos para a concessão da tutela provisória, segundo o disposto no § 1o do artigo 919, do Código de Processo Civil.
Matéria de ordem pública. Nulidade absoluta da decisão agravada por falta de fundamento. Violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112898-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados POSTO DE SERVICOS BONGUE LTDA,
SERGIO BARBOSA DA SILVEIRA e ALVARO ANTOLIOLI DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão anulada, de
ofício. Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112898-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20.963
2
Agravo de Instrumento n. 2112898-24.2020.8.26.0000
Voto n. 20.963
Comarca:
Piracicaba (1a Vara Cível)
Agravante:
Banco Santander S/A
Agravado:
Posto de Servicos Bongue Ltda. e Sérgio Barbosa da
Silveira e Álvaro Antolioli de Toledo
MM. Juiz:
Eduardo Velho Neto
Processual. Embargos à execução. Decisão agravada que
deferiu “pedido de liminar para a suspensão da ação da
execução”. Pretensão à reforma.
Decisão que nada pronunciou em relação aos requisitos
para a concessão da tutela provisória, segundo o
disposto no § 1o do artigo 919, do Código de Processo
Civil.
Matéria de ordem pública. Nulidade absoluta da decisão
agravada por falta de fundamento. Violação ao art. 93,
IX, da Constituição Federal.
DECISÃO
ANULADA,
DE OFÍCIO. RECURSO
PREJUDICADO
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Santander S/A contra a decisão copiada a fls. 35 que, nos autos dos
embargos à execução opostos pelos agravados, deferiu “pedido de liminar para a
suspensão da ação da execução”, determinando que a agravante “se abstenha de inserir o
nome destes nos órgãos de proteção ao crédito, referente a esta ação”. Demais disso,
determinou aos embargantes (agravados) que prestem a caução mencionada no
item "1", "a", de fl. 20, no prazo de cinco dias (carta de fiança bancária no valor
total da execução).
O agravante postula a concessão de tutela de urgência recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112898-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20.963
3
e a reforma da decisão, “a fim de determinar a imediata revogação da decisão que
suspensão o curso da Ação Executiva promovida pelo Agravante até julgamento dos
Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da Ação de Execução”. Sustenta
que não estão preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo
aos embargos à execução, nos termos do disposto no § 1o do artigo 919, do
Código de Processo Civil. Ressalta que “a execução não estava garantida por penhora,
depósito ou caução suficiente e que o prosseguimento da ação executiva concomitantemente ao
processamento dos embargos à execução não representa para os Agravados risco de dano
algum” (fls. 7).
O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 89/90).
Contraminuta a fls. 106/114.
II Fundamentação.
A decisão agravada assim consignou: “Ante a documentação juntada
aos autos, defiro o pedido de liminar para a suspensão da ação da execução que o embargado move
em face dos embargantes, bem como para que aquele se abstenha de inserir o nome destes nos órgãos
de proteção ao crédito, referente a esta ação. Intimem-se os embargantes para prestarem a caução
mencionada no item "1", "a", de fl. 20, no prazo de cinco dias.” (fls. 35).
A regra geral é que os embargos à execução não têm efeito
suspensivo, como dispõe o artigo 919, caput, do Código de Processo Civil.
A exceção está prevista no respectivo § 1o, isto é, desde que
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Comentando esse dispositivo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery ensinam que “o juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos
do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do
juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112898-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20.963
4
do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como o
perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação
(periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência
(CPC 300); (...)” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015. Página 1.817, sem negrito no original).
Como é fácil observar, a decisão agravada não se encontra
fundamentada. Nada deduziu acerca dos requisitos legais para a concessão da
tutela provisória.
A Lei Maior não admite decisão judicial sem fundamentação,
cominando expressamente a nulidade absoluta (art. 93, IX).
O Código de Processo Civil prevê que “não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão, que: II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem
explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; IV - não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador;” (artigo 489, § 1o, incisos II e IV).
A falta de fundamentação implica nulidade absoluta e, in
casu, deve ser suprida na origem, sob pena de supressão do primeiro grau de
jurisdição (mormente porque se trata de agravo de instrumento) e, também, para
que se viabilize a observância do princípio da dialeticidade.
Nesse contexto, nada além da nulidade há de ser
reconhecido ou pronunciado nesta sede recursal.
A propósito, cumpre mencionar os seguintes precedentes
desta C. Corte, mutatis mutandis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Rejeição de
exceção de pré-executividade Inconformismo do sócio da executada Alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112898-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20.963
5
ilegitimidade da empresa e ausência de certeza, exigibilidade e liquidez dos
títulos exequendos
Pronunciamento, entretanto, carente da necessária e
obrigatória fundamentação Impossibilidade de conhecimento desde logo da
questão sob pena de supressão de grau jurisdicional e violação dos princípios do
juiz natural e do duplo grau de jurisdição, inerentes ao devido processo legal
Matéria que, não obstante possa ser conhecida de ofício, sem provocação da
parte, não autoriza a violação dos princípios referidos Suprimento determinado
Recurso provido para declarar nula a decisão.” (Agravo de Instrumento n.
2233357-89.2019.8.26.0000; 19a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Daniela
Menegatti Milano; j. 14/2/2020)
“Agravo de instrumento execução de título extrajudicial pedidos acerca de
providências para a citação dos agravados - ausência de fundamentação - art.
489, §1o do Código de Processo Civil - art. 93,IX da Constituição Federal - decisão
anulada, de oficio.” (Agravo de Instrumento n. 2122517-12.2019.8.26.0000; 16a
Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Coutinho de Arruda; j. 11/7/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DO
PLEITO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, COM OBSERVAÇÃO. Nula é a decisão que se
limita a deferir o pedido de penhora do faturamento (conquanto existente
imóvel penhorado), sem a devida fundamentação, tipificando-se a violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal. Outrossim, é flagrante a nulidade da decisão
agravada por violação o princípio do contraditório, pois uma vez requerida a
ampliação ou reforço de penhora, o juiz deve ouvir sempre a outra parte, no
prazo de três dias, consoante o disposto no art. 853 do CPC/2015. Observe-se
que a anulação não implica automaticamente o indeferimento da constrição
postulada, mas devolverá ao juiz monocrático o tema, sob pena de supressão de
um grau de jurisdição.” (Agravo de Instrumento n. 2026206-90.2018.8.26.0000;
31a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Adilson de Araujo; j. 22/3/2018)
Portanto, no contexto acima delineado, a decisão objeto do
agravo de instrumento deve, e de ofício, ser declarada nula por falta de
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112898-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20.963
6
III Conclusão.
Diante do exposto, de ofício, declara-se a nulidade da
decisão agravada para que outra, fundamentada, seja proferida no que tange
aos requisitos para a concessão da tutela provisória, segundo o disposto no § 1o do
artigo 919, do Código de Processo Civil.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)